Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0722972-19.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CELSO JOSE DE ANDRADE PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS DE SOUZA PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF e como ilegal a decisão proferida no dia 31-maio-2021, que recebeu denúncia apresentada em seu desfavor, na qual lhe foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (processo n. 0707634-75.2021.8.07.0009). Informou o impetrante (Dr. Celso José Carbonaro de Andrade) que o Ministério Público descreveu na inicial acusatória que o paciente, no dia 22-fevereiro-2016, por volta das 9h30min, teria subtraído juntamente com LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA um veículo marca/modelo Nissan/Versa, de propriedade da vítima LEONARDO DA RIBEIRA NUNES. De acordo com o “Parquet”, o paciente teria ficado do lado de fora da residência para garantir o sucesso do crime. Afirmou que esse fato já foi investigado no âmbito da ação penal n. 2016.09.1.004898-0 (0003787-88.2016.8.07.0007) e resultou na condenação de LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA, réu confesso e que esclareceu que teria praticado o crime sozinho. Acrescentou que o paciente, por sua vez, foi condenado, juntamente com JAYRO LUIZ MENDES DE SOUZA MARTINUSSO pelo roubo de um veículo marca/modelo VW/Fox, também ocorrido em 22-fevereiro-2016, nos autos da ação penal n. 2016.01.1.030591-0, que tramitou perante a 2a Vara Criminal de Brasília. Explicou que, após o roubo desse veículo VW/Fox, o paciente e JAYRO se envolveram num acidente de trânsito e foram presos em flagrante. O automóvel marca/modelo Nissan/Versa pertencente a LEONARDO, por sua vez, foi encontrado no mesmo local do acidente, com as portas abertas. Informou que, na Delegacia, LEONARDO informou que não reconheceu MATHEUS e JAYRO como autores do roubo. No entanto, em Juízo, na instrução da ação penal ação penal n. 2016.09.1.004898-0, disse o crime teria sido praticado por LUCAS (que foi condenado) e MATHEUS (denunciado por esse fato apenas recentemente). Aduziu que deve ser prestigiada a versão apresentada por LEONARDO na Delegacia, quando o fato estava mais recente na sua memória. Ademais, asseverou que o proprietário do outro veículo envolvido no acidente, RAFAEL SEBASTIÃO MILAREPA VIEIRA DA SILVA, por sua vez, confirmou que o paciente estava no VW/Fox junto com JAYRO. Diante desse contexto, aduziu que a prova quanto à autoria do roubo do veículo VW/Versa é, no mínimo, insuficiente no que diz respeito ao paciente, de maneira que não há justa causa para a ação penal e, então, a denúncia oferecida nos autos da ação penal n. 0707634-75.2021.8.07.0009, imputando-lhe a prática desse crime, não deveria ter sido recebida. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal n. 0707634-75.2021.8.07.0009, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Samambaia/DF. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Nesse sentido, registre-se que o impetrante apresentou apenas a sentença proferida na ação penal n. 2016.09.1.004898-0 e na ação penal n. 2016.01.1.030591-0, mas não juntou nenhum documento referente à ação penal n. 0707634-75.2021.8.07.0009, cujo trancamento requereu por meio do presente “writ”. Registre-se que, como o impetrante se insurge contra a decisão que recebeu a acusação em tal feito, era essencial que tivesse anexado à impetração cópia da denúncia, do inquérito policial, da decisão que recebeu a denúncia, dentre outros, para permitir a compreensão da controvérsia na sua inteireza e comprovar suas alegações. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial e que é ônus do impetrante apresentá-las, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, apresentar documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, notadamente cópia da denúncia, do inquérito policial e da decisão que recebeu a denúncia nos autos da ação penal n. 0707634-75.2021.8.07.0009, dentre outros que considerar necessários para a compreensão da controvérsia na sua inteireza e para a comprovação das suas alegações, sob pena de não conhecimento da impetração. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator